Tribunal: TJPA
Processo: 0800013-88.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800013-88.2023.8.14.0035

APELANTE: ANTONIO NILTON SANTOS DE SOUSA

APELADO: CARLOS AUGUSTO DA SILVA RIBEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO POSSESSÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO LÓGICA AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPRESSÃO DA FASE INSTRUTÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reintegração de posse cumulada com indenização por danos materiais e morais, ao reconhecer a preclusão da produção de prova pericial em razão de o autor, beneficiário da gratuidade da justiça, ter inicialmente concordado com o rateio dos honorários periciais e, posteriormente, alegado impossibilidade financeira de suportar o encargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da supressão da fase instrutória; (ii) estabelecer se a concordância inicial da parte autora com o rateio dos honorários periciais configura preclusão lógica impeditiva da invocação posterior da gratuidade da justiça; e (iii) determinar se era admissível o julgamento de improcedência em demanda possessória sem a produção da prova reputada essencial pelo próprio Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito somente é admissível quando a causa estiver suficientemente instruída, nos termos do art. 355, I, do CPC, sendo indispensável a efetiva demonstração da desnecessidade de dilação probatória.

4.

A controvérsia possessória possui natureza eminentemente fática e demanda ampla instrução processual para apuração da posse, do alegado esbulho e da delimitação da área litigiosa.

5.

O próprio Juízo singular reconheceu a imprescindibilidade da prova pericial ao afirmar que a perícia era essencial para comprovação da invasão alegada pelo autor, tornando contraditória a extinção do feito sem a produção da prova considerada indispensável.

6.

A anuência inicial do autor ao rateio dos honorários periciais ocorreu antes da fixação do valor devido ao expert, inexistindo ciência concreta acerca do impacto financeiro da prova técnica.

7.

A posterior alegação de impossibilidade financeira para custeio da perícia, após arbitramento de honorários em valor elevado, mostra-se compatível com a condição de beneficiário da gratuidade da justiça e não caracteriza comportamento contraditório ou violação à boa-fé processual.

8.

A concordância inicial com o pagamento parcial dos honorários periciais não implica renúncia expressa, definitiva e irretratável aos benefícios da gratuidade da justiça anteriormente deferidos.

9.

A ausência de contestação, bem como a não oportunização da produção de outras provas admitidas em direito, especialmente testemunhal e documental complementar, evidencia supressão prematura da fase instrutória e configura cerceamento de defesa.

10.

A extinção do feito fundada justamente na ausência de prova cuja produção foi inviabilizada pelo próprio Juízo viola as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 95, §3º, 98, §1º, VI, 223, 355, I, 370, parágrafo único, 487, I, e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve precedentes jurisprudenciais expressamente citados no voto.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ANTONIO NILTON SANTOS DE SOUSA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, nos autos do processo nº 0800013-88.2023.8.14.0035, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a preclusão da produção probatória requerida pela parte autora, com fundamento no artigo 223 do Código de Processo Civil, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, nos seguintes termos:

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado na presente ação de reintegração de posse c/c danos materiais e morais, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observada a gratuidade de justiça já deferida.

Havendo recurso no prazo legal, desde já, fica determinada intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões em igual prazo. Em seguida, remetam-se os autos ao TJPA, com baixa.

Decorrido o prazo sem eventual recurso, certifique-se o trânsito em julgado, e ARQUIVE-SE os autos com as cautelas de praxe.

Em suas razões de apelação, protocoladas sob o ID nº 25056137, o recorrente sustenta, em síntese: (i) que jamais permaneceu inerte quanto à produção de provas, tendo expressamente concordado com a realização da perícia judicial; (ii) que a impossibilidade de arcar com os honorários periciais decorre de sua hipossuficiência econômica, circunstância reconhecida pelo próprio Juízo ao deferir os benefícios da justiça gratuita; (iii) que os honorários periciais, no caso de beneficiário da gratuidade da justiça, devem ser custeados pelo ente público, nos termos dos artigos 95, §3º, e 98, §1º, inciso VI, do Código de Processo Civil; (iv) que a decisão recorrida violou o direito constitucional de acesso à justiça e à ampla defesa ao reconhecer a preclusão da prova sem apreciar adequadamente o pedido de custeio estatal da perícia; (v) que o artigo 434 do CPC não se aplica ao caso concreto, porquanto não houve desídia da parte autora na produção da prova; e (vi) que a sentença deve ser reformada para possibilitar a realização da perícia requerida ou, subsidiariamente, para oportunizar nova manifestação da parte acerca do custeio da prova técnica.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, a fim de que seja incluído na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 12 de maio de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação.

2.

Razões Recursais

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa decorrente da supressão da fase instrutória; (ii) se a sentença recorrida poderia reconhecer a preclusão da prova pericial diante da condição de beneficiário da justiça gratuita ostentada pelo autor; e (iii) se era juridicamente possível a extinção do feito com resolução do mérito em demanda possessória cuja controvérsia envolve discussão eminentemente fática e dependente de dilação probatória.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante ajuizou ação de reintegração de posse cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, alegando ter sofrido esbulho possessório praticado pelo recorrido. Na decisão inicial, o Juízo singular deferiu os benefícios da gratuidade da justiça ao demandante, bem como designou audiência de justificação.

Posteriormente, durante audiência de justificação, houve concordância do autor em arcar com metade dos honorários periciais para realização de prova técnica. Todavia, em manifestação ulterior, informou não possuir condições financeiras de suportar o encargo, reiterando sua condição de beneficiário da gratuidade judiciária e requerendo a aplicação do disposto nos artigos 95, §3º, e 98 do Código de Processo Civil.

O magistrado de origem, entretanto, entendeu configurada preclusão lógica, sob o fundamento de que o autor teria renunciado tacitamente ao benefício da gratuidade quanto aos honorários periciais ao concordar com o rateio dos custos da perícia, concluindo pela impossibilidade de retratação posterior. Em razão disso, reconheceu a preclusão da produção da prova pericial e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Todavia, entendo que a sentença recorrida não pode subsistir.

O julgamento antecipado do mérito é uma ferramenta posta à disposição do magistrado para dar celeridade e economia processual sempre que a matéria versada nos autos não necessitar da produção de outras provas, conforme preceitua o artigo 355, inc. I do CPC/15
.

Para decidir o processo conforme o estado em que se encontra, ao magistrado foi conferido o poder de indeferir diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, desde que, para isso, fundamente sua decisão, segundo dispõe o art. 370, § único, do referido diploma legal.

Assim, embora se reconheça que a produção da prova seja uma das prerrogativas processuais da parte, esse direito sofre temperamentos ao prudente arbítrio do magistrado, a quem incumbe a verificação de sua utilidade, por também lhe ser imposto o ofício de fiscalizar e disciplinar a marcha processual.

Não obstante, a desnecessidade de produção de provas há de ficar bem evidenciada para que o julgamento antecipado se opere, sendo legítimo sempre que a causa estiver suficientemente “madura” para embasar o convencimento do julgador.

No caso em exame, a controvérsia instaurada nos autos possui nítido conteúdo fático-probatório, sendo a prova técnica reputada pelo próprio Juízo singular como essencial ao deslinde da demanda. Com efeito, ao afirmar expressamente que “sem a produção da prova pericial, essencial para a comprovação da invasão alegada pelo autor, não restam elementos suficientes para que seja deferido o pedido de reintegração de posse”, o magistrado reconheceu a imprescindibilidade da instrução processual.

Nesse contexto, revela-se contraditória a conclusão sentencial que, simultaneamente, reconhece a indispensabilidade da prova pericial e extingue o feito sem oportunizar a efetiva produção da prova considerada essencial.

Cumpre destacar, ainda, circunstância particularmente relevante ao deslinde da controvérsia: a anuência do autor quanto ao rateio dos honorários periciais ocorreu antes mesmo da fixação do quantum devido ao expert judicial.

Ou seja, a manifestação inicial do demandante não se deu com plena ciência do efetivo impacto financeiro decorrente da prova técnica, inexistindo, naquele momento processual, definição concreta do valor a ser suportado pelas partes.

Somente posteriormente foi arbitrada a quantia de R$ 8.793,12 (oito mil, setecentos e noventa e três reais e doze centavos) a título de honorários periciais, valor este manifestamente elevado e expressivo, sobretudo quando considerado o contexto econômico da parte autora, pessoa beneficiária da gratuidade da justiça.

Desse modo, mostra-se plenamente razoável e justificável a posterior manifestação do autor informando sua impossibilidade financeira de suportar o encargo, não se podendo atribuir à sua retratação caráter abusivo, contraditório ou atentatório à boa-fé processual.

Ao revés, a postura adotada pelo demandante revela exercício legítimo do direito constitucional de acesso à justiça, especialmente porque a incapacidade financeira para arcar com despesas processuais elevadas constitui precisamente a hipótese tutelada pelo instituto da gratuidade judiciária.

Cumpre salientar, ainda, que o cerceamento de defesa mostra-se ainda mais evidente diante do fato de que o feito foi sentenciado prematuramente, sem que sequer houvesse a angularização completa da relação processual.

Isso porque não consta dos autos a apresentação de contestação pelo requerido, tampouco foi oportunizada às partes a produção de outras modalidades probatórias aptas à elucidação dos fatos controvertidos, especialmente a prova testemunhal.

Tal circunstância revela manifesta supressão da fase instrutória, sobretudo em demanda possessória cuja natureza jurídica exige ampla dilação probatória para adequada reconstrução dos fatos relacionados à posse, ao alegado esbulho, à delimitação da área litigiosa e à dinâmica fática entre as partes.

A ausência de instrução adequada comprometeu substancialmente a formação do convencimento judicial, uma vez que a controvérsia não envolve exclusivamente matéria de direito, mas sim discussão essencialmente fática, dependente da produção de provas diversas.

Nesse contexto, não apenas a prova pericial se mostrava relevante, mas igualmente a produção de prova testemunhal, documental complementar e demais meios admitidos em direito, especialmente porque as ações possessórias, por sua própria natureza, exigem aprofundada análise probatória acerca da posse exercida, da turbação ou do esbulho alegadamente praticado, bem como da extensão da área objeto da lide.

No caso concreto, a sentença recorrida acabou por inviabilizar o exercício pleno do direito probatório da parte autora, especialmente porque a própria decisão reconhece que a perícia seria indispensável à demonstração da posse, do alegado esbulho e da delimitação da área litigiosa.

Além disso, a interpretação conferida pelo Juízo singular ao instituto da preclusão lógica mostra-se excessivamente rigorosa e incompatível com as garantias fundamentais de acesso à justiça.

O fato de o autor, em audiência, ter inicialmente anuído ao rateio dos honorários periciais não implica renúncia definitiva e irretratável aos benefícios da gratuidade da justiça anteriormente deferidos, sobretudo porque inexiste manifestação expressa de renúncia ao benefício legal.

Dessa forma, diante da manifesta necessidade de dilação probatória, não se mostrava juridicamente admissível a prolação de sentença de improcedência fundada justamente na ausência de prova cuja produção foi inviabilizada prematuramente.

Nessa perspectiva, a solução juridicamente adequada consiste na anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da instrução processual, inclusive com apreciação adequada acerca do custeio da prova pericial à luz das regras pertinentes à gratuidade da justiça, bem como oportunizando às partes a apresentação de defesa e a produção de todas as provas em direito admitidas.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço o Recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida e devolver os autos à origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória e dado prosseguimento regular ao feito, conforme fundamentação supra.

É o voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/06/2026